Tribunal: STF
Processo: RHC 85877
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário
constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão,
de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da
representação processual, pouco importando que o subscritor da peça,
 profissional da advocacia, não seja o impetrante.
        HABEAS
CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no
habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de
se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de
instância, em prejuízo do próprio paciente.